Tribunal: TJSP
Processo: 2221582-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221582-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que são agravantes SOLANGE
GONCALVES BARRETO TURATI e PAULO FERNANDO TURATI, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221582-43.2020.8.26.0000 -Voto no 24924 maq/egf
2
VOTO No 24.924
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221582-43.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAS - FORO DE ARARAS - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE
AGRAVANTES: SOLANGE GONCALVES BARRETO TURATI E PAULO FERNANDO
TURATI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Pessoa física
(Paulo). Ausência de demonstração da necessidade da benesse.
Decisão mantida.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física (Solange). Demonstração
da
necessidade
da
benesse. Documentos apresentados que
comprovam a hipossuficiência financeira. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão (fls. 14 - dos
autos originários) que, em embargos à execução, indeferiu os pedidos de concessão da
gratuidade de justiça formulados pelos autores, ora agravantes e lhes impôs a
comprovação do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, no prazo de
15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.
Pleiteiam os embargantes a reforma da decisão para que lhes sejam
concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, alegando que não reúnem condições
de arcar com as custas e despesas do processo. Pugnam pela concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, ao final pelo seu provimento.
Recurso tempestivo.
Efeito suspensivo concedido pela mesma decisão que determinou a
exibição de documentação complementar para exame do pedido de gratuidade (fls. 190).
Documentos complementares juntados (fls. 195/260).
Contraminuta (fls. 265/671).
VOTO
O artigo 99, § 3o, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da
insuficiência alegada por pessoa natural para fins de concessão da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221582-43.2020.8.26.0000 -Voto no 24924 maq/egf
3
processual.
A respeitável decisão que indeferiu o benefício ao agravante Paulo merece
ser mantida.
Com efeito, a declaração de bens do embargante Paulo Fernando Turati
(fls. 217/225), referente ao exercício do ano de 2020, revela rendimentos tributáveis no
montante de R$. 57.200,00, inexistindo a insuficiência financeira apontada.
Assim, era mesmo de rigor o indeferimento do benefício em relação ao
agravante, que se destina precipuamente a pessoas físicas destituídas de meios
materiais para fazer frente às despesas judiciais, sem prejuízo aos meios de
subsistência.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
"GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Declaração de pobreza
firmada pelos requerentes do benefício – Presunção de veracidade não
corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não
demonstrada - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP; Al
no 2046802-27.2020.8.26.0000; Des. Rel. Spencer Almeida Ferreira; 38a
Câmara de Direito Privado; j. em: 20.03.2020).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
GRATUIDADE PROCESSUAL - AGRAVANTES - HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA - NÃO COMPROVAÇÃO - ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS
COM
A
PROPALADA
NECESSIDADE
-
FAVOR
LEGAL
-
INDEFERIMENTO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO
NÃO PROVIDO". (TJSP; Al no 2165446-60.2019.8.26.0000; Des. Rel.
Tavares de Almeida; 38a Câmara de Direito Privado; j. em: 15.10.2019).
No entanto, o recurso comporta provimento em relação à Solange
Gonçalves Barreto Turati.
Na hipótese, a embargante demonstrou a dificuldade financeira
momentânea, apresentando cópia de sua carteira de trabalho (fls. 226/229), na qual
consta que, atualmente, não exerce atividade remunerada com registro e os extratos
bancários, relativos aos meses de julho até setembro de 2020, demonstram
movimentações insignificantes, comprovando sua dificuldade financeira e insuficiência de
recursos.
Ademais, a cópia da declaração de imposto de renda, relativo ao exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221582-43.2020.8.26.0000 -Voto no 24924 maq/egf
4
de 2020 (fls. 251/260), revela que ela possui rendimentos anuais no montante de R$.
28.700,00.
Tais documentações, portanto, confirmam que a embargante não possui
recursos suficientes para custeio das despesas sem prejuízo próprio e de sua família.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Justiça gratuita - Pessoa física –
Indeferimento - Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art. 98, do
atual Código de Processo Civil – Situação do Agravante condizente com a
incapacidade financeira – Comprovação realizada a contento - Decisão
reformada – Recurso provido". (TJSP; Al no 2221090-51.2020.8.26.0000;
Des. Rel. Mario de Oliveira; 38a Câmara de Direito Privado; j. em:
29.10.2020).
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA. R. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
HIPOSSUFICIENTE.
AGRAVANTE
DEMONSTROU
QUE
SEUS
RENDIMENTOS E PATRIMÔNIO NÃO PERMITEM O CUSTEIO DO
PROCESSO. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO PROVIDO". (TJSP;
Al no 2215845-59.2020.8.26.0000; Des. Rel. Carlos Goldman; 38a Câmara
de Direito Privado; j. em: 27.10.2020).
Em suma, o recurso comporta provimento apenas para conceder o
benefício da gratuidade de justiça à embargante Solange Gonçalves Barreto Turati.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator